Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1018436-40.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Município de Várzeas Grande.
Recorrido: Brigido Lemes de Moraes.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ATIVO - ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.
2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018436-40.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRIGIDO LEMES DE MORAES - CPF: 078.434.101-04 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ATIVO -
ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

2.

Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020